Tribunal: STF
Processo: AI 772830
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL. 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À 
   PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA 
   CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO 
   RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. AUSÊNCIA DE PEÇAS DE TRASLADO 
   OBRIGATÓRIO.
		De acordo com a orientação firmada neste Tribunal,
   é inviável o recurso extraordinário em que não houve 
   demonstração da preliminar de repercussão geral. Cabe à parte 
   recorrente apontar de forma expressa e clara as circunstâncias 
   que poderiam configurar a relevância - do ponto de vista 
   econômico, político, social ou jurídico - das questões 
   constitucionais invocadas no recurso extraordinário (CPC, art. 
   543-A, §§ 1º e 2º).
Cabe ao agravante a fiscalização da correta 
   formação do instrumento no momento da apresentação do recurso ao 
   tribunal de origem, não podendo o equívoco ser atribuído ao setor
   de protocolo daquele órgão.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.